Tribunal: STF
Processo: RHC 58744
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
1. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO E ILEGAL NO CASO EM QUE O SEU DECRETO
CONTEM FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE PARA DEMONSTRAR A SUA NECESSIDADE.
2. DEMORA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL ATRIBUIDA A JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
NÃO E DA COMPETÊNCIA DO STF O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS QUE FOI
AJUIZADO PARA IMPUGNAR UMA TAL COAÇÃO.